Tribunal: TJSP
Processo: 2191307-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2191307-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Tanabi, em que é impetrante ANDRÉ
LUÍS GASQUES VIOLIN e Paciente IAGO CORREA DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191307-14.2020.8.26.0000 -Voto no 1567
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2191307-14.2020.8.26.0000
2a Câmara de Direito Criminal
Impte: ANDRÉ LUÍS GASQUES VIOLIN
Pacte: IAGO CORREA DE ARAÚJO
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE TANABI SP
Voto no 1567
André Luís Gasques Violin, Advogado, impetra
ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em favor de IAGO
CORREA DE ARAÚJO, contra ato praticado pelo Juízo de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Tanabi - SP, que, nos autos de no
1500040-08.2020.8.26.0615, instaurado pela suposta prática do crime de
associação para o tráfico de drogas, decretou a sua prisão preventiva.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal, em virtude da decretação da prisão
preventiva, alega excesso de prazo para conclusão de inquérito policial e
desproporcionalidade da segregação cautelar com eventual condenação.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 1230/1232),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191307-14.2020.8.26.0000 -Voto no 1567
3
e a autoridade apontada como coatora prestou as informações de praxe.
A Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer
no sentido da denegação da ordem (fls. 1331/1337).
É o relatório.
O paciente foi preso temporariamente em 07 de
maio de 2020, pela prática do delito descrito no artigo 35, da Lei no
11.343/06, sendo que, posteriormente, a prisão temporária foi convertida
em preventiva.
A prisão temporária do paciente foi decretada em
07/05/2020, uma vez que a autoridade policial verificou que no celular do
acusado IGOR havia mensagens trocadas com o contato “IAGO”,
identificado como IAGO CORREA DE ARAÚJO, cujo conteúdo revela
que este último também pratica a venda de drogas.
Em 05/06/2020, foi decretada a prisão preventiva
do paciente, vez que através da perícia realizada no celular apreendido
pertencente ao paciente foi encontrada mensagem em aplicativo de
conversas indicando a prática de tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191307-14.2020.8.26.0000 -Voto no 1567
4
O d. Impetrante sustenta que há excesso de prazo
na conclusão do inquérito policial, pois já transcorreram 95 dias, sendo que
o prazo, nos casos de delitos da lei de drogas, é de 30 dias.
Invoca ofensa ao princípio da homogeneidade
entre a prisão e a aplicação do regime de cumprimento da pena.
Entende que não se encontram presentes os
requisitos do artigo 312 do C.P.P., autorizadores da custódia cautelar.
Pleiteia a concessão da ordem para que o paciente
possa responder ao processo em liberdade.
No entanto, é o caso de denegação da ordem.
No caso em exame, entendo que a alegação de
constrangimento ilegal por excesso de prazo não merece prosperar, uma
vez que se observa que o prazo para a finalização do procedimento
inquisitorial foi prorrogado em virtude da complexidade da investigação.
Em 03 de junho de 2020, a autoridade policial
encaminhou ao respectivo Juízo o Relatório do Inquérito Policial no
2024792 (fls. 833/834 dos autos de origem).
Todavia, conforme depreende-se das informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191307-14.2020.8.26.0000 -Voto no 1567
5
prestadas pela autoridade apontada como coatora, “... O Ministério Público
requereu o retorno do inquérito à Delegacia de Polícia para que o laudo
pericial dos aparelhos de telefones celulares apreendidos fossem
complementados, a fim de que houvesse a transcrição dos áudios de
interesse para a investigação (fls. 978), o que foi deferido (fls. 980).
Aguarda-se o retorno dos laudos ...”.
O MM. Juízo a quo adotou os motivos acerca da
imperiosidade de outros elementos de convicção e determinou o retorno
dos autos para cumprimento das diligências.
Sabe-se que o excesso de prazo que deslegitima o
aprisionamento cautelar é aquele decorrente de atuação desidiosa do
Estado-Juiz, o que não se verifica no processo em epígrafe, uma vez que,
dadas as circunstâncias do caso concreto, em que se apura tráfico de drogas
e associação para o tráfico com envolvimento de número relevante de
investigados, é plenamente justificável o atraso para a conclusão do
inquérito policial.
O prazo para a conclusão do inquérito policial
não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-
se imprescindível o raciocínio com o juízo de razoabilidade para definir o
excesso de prazo, devendo os rigores temporais estabelecidos em lei ser
mitigados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191307-14.2020.8.26.0000 -Voto no 1567
6
Outrossim, observado o contexto fático, a
manutenção no cárcere é acertada; nesse sentido, com a devida vênia, a
decisão guerreada está devidamente fundamentada e atende ao quanto
exigido pelo artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, consignou-se a
presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito, sendo
realmente as medidas cautelares inadequadas e insuficientes para o caso
concreto.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só eventual
primariedade, trabalho lícito e residência fixa são suficientes para a
concessão da liberdade provisória. Devem, além disso, ser analisadas as
circunstâncias do crime e suas consequências, elementos reveladores da
personalidade do paciente e determinantes para a imposição da segregação
cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a
respeito do tema:
“CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. [..] V.
Eventuais condições favoráveis, como primariedade e
bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191307-14.2020.8.26.0000 -Voto no 1567
7
ensejar a concessão da liberdade, se presentes os
requisitos da segregação.
VI. Ordem denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-TO
- Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe 01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver violação a presunção
de inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS CORPUS'. PROCESSO PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA,
NO
CASO,
DA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
ORDEM DENEGADA. I
O decreto de prisão
preventiva que preenche os requisitos legais não viola
a garantia da presunção de inocência. Precedentes. II
- À luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada quando
houver prova da materialidade do crime e indício
suficiente de autoria, mais a demonstração da (a)
garantia da ordem pública; ou (b) da garantia da
ordem econômica; ou (c) por conveniência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191307-14.2020.8.26.0000 -Voto no 1567
8
instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação
da lei penal [...]” (STF 2a Turma - HC no 142.369/SP -
Rel. Min. Ricardo Lewandowski - v.u. - DJe
22/06/2017).
Frise-se que a custódia cautelar não se afigura
desproporcional, especialmente considerando-se a gravidade dos fatos a
que o paciente estaria envolvido, com destaque para as circunstâncias de
comissão dos crimes, indicativas de ousadia e experiência na prática
delitiva.
É de se ressaltar que embora o crime de
associação para a prática do crime de tráfico de drogas seja perpetrado sem
violência ou grave ameaça à pessoa, inviável, no caso em apreço, o
deferimento da contracautela.
Trata-se de crime de intensa gravidade, que atenta
contra a saúde pública, além de fomentar a prática de outros delitos pelos
dependentes químicos e traficantes.
O contexto em que a quantidade exorbitante de
drogas foi apreendida em posse do investigado IGOR, no qual se apurou o
envolvimento do paciente com associação para o tráfico de drogas,
revelam que a conduta não é esporádica e que o paciente está envolvido na
disseminação de droga, atividade ilícita e nociva que deve ser eficazmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191307-14.2020.8.26.0000 -Voto no 1567
9
combatida, sendo lícito afirmar que a rápida soltura coloca em risco a
garantia da segurança social, a regular instrução penal e a aplicação da lei
penal, em razão da possibilidade de fuga, estimulando, por consequência, a
criminalidade.
O vínculo do paciente com associação criminosa
evidencia a sua periculosidade incomum e exige maior cautela na
apreciação da manutenção ou não da custódia cautelar; mostrando-se, no
caso, recomendável a manutenção da prisão cautelar, amparada pela
garantia da ordem pública, de maneira a evitar que persista na prática de
atos que continuem pondo em risco a paz social.
Não se olvida que a ausência de modificação dos
fatos que ensejaram a decretação da prisão preventiva e a inexistência de
elementos comprobatórios do alegado constrangimento ilegal, são fatores
suficientes a justificar a manutenção da medida cautelar extrema.
Portanto, correta a manutenção da preventiva; os
requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela qual
incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal.
Por fim, prognósticos em relação à pena a ser
aplicada e/ou aplicação de outros benefícios, não passam de mera
especulação, sendo vedada análise desses temas nessa segunda instância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191307-14.2020.8.26.0000 -Voto no 1567
10
pela via do writ, bem como a utilização de tal fundamento para justificar a
soltura.
Em
conclusão,
não
se
observa
qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do pelo Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Tanabi SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator